Tribunal: STF
Processo: RE 113471
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- DIREITO AUTORAL. LEGITIMAÇÃO DO ESCRITORIO CENTRAL  DE ARRECADAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO, PARA AUTORIZAR A EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS,
BEM COMO ARRECADAR E DISTRIBUIR AS RESPECTIVAS RETRIBUIÇÕES.
PODERES PARA ATUAR JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE EM NOME PRÓPRIO
PARA CONSECUÇÃO DE SUAS FINALIDADES. LEI .5.988, DE 1973, ARTS. 104
E 115.
RECURSO NÃO CONHECIDO.